Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL EM AVAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Na exceção, alegaram-se iliquidez do título em razão de capitalização indevida de juros moratórios, cumulação irregular de encargos, insuficiência do demonstrativo do débito, abusividade de cláusulas contratuais e nulidade do aval por ausência de outorga conjugal. A decisão entendeu que tais matérias demandam dilação probatória e devem ser discutidas em embargos à execução. No recurso, os agravantes sustentam que as teses são cognoscíveis de plano por prova pré-constituída, arguindo também deficiência de fundamentação da decisão e requerendo a suspensão dos atos executivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de iliquidez do título, irregularidades na composição do débito e nulidade do aval por ausência de outorga conjugal podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a decisão agravada apresenta deficiência de fundamentação ou se há fundamento para suspensão ou limitação dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública comprováveis por prova pré-constituída, dispensada dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
4. As alegações de capitalização indevida de juros, cumulação irregular de encargos, abusividade contratual e insuficiência do demonstrativo do débito exigem análise da metodologia de cálculo e eventual exame técnico-contábil, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.
5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, quando acompanhada de demonstrativo do débito, nos termos da legislação aplicável.
6. A alegação de nulidade do aval por ausência de outorga conjugal demanda verificação do regime de bens e das circunstâncias da garantia prestada, matéria que exige contraditório e dilação probatória, não configurando nulidade manifesta cognoscível de plano.
7. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais reputou inadequada a via eleita, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 489 do CPC.
8. Inexistindo nulidade manifesta do título ou da garantia, não há fundamento para impedir o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública comprováveis por prova pré-constituída e que dispensem dilação probatória.
2. Alegações relativas à capitalização de juros, cumulação de encargos, metodologia de cálculo do débito e abusividade contratual, em regra, demandam análise técnica e devem ser deduzidas em embargos à execução.
3. A discussão acerca da validade do aval por ausência de outorga conjugal exige exame fático-probatório e não configura nulidade manifesta apta a ser reconhecida em exceção de pré-executividade.
4. Não há deficiência de fundamentação quando o magistrado apresenta razões suficientes para afastar as teses deduzidas pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.